Tribunal: TJMT
Processo: 0000285-53.2013.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000285-53.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MOVIMENTO ORGANIZADO PELA MORALIDADE PUBLICA E CIDADANIA - CNPJ: 07.741.907/0001-50 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação civil pública proposta por entidade privada sem fins lucrativos. Honorários advocatícios sucumbenciais. Princípio da simetria. Inaplicabilidade. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por entidade privada sem fins lucrativos contra sentença que deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em ação civil pública com pedido acolhido, sob o fundamento de ausência de má-fé e aplicação do princípio da simetria previsto no art. 18 da Lei no 7.347/1985.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação civil pública ajuizada por entidade privada sem fins lucrativos; e (
ii
) estabelecer o critério
de fixação dos honorários quando o valor da causa não reflete o benefício econômico obtido.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 18 da Lei no 7.347/1985 estabelece a isenção de custas e honorários advocatícios para as associações autoras de ações civis públicas, salvo má-fé.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evolui para afastar a aplicação do princípio da simetria às ações civis públicas ajuizadas por associações e fundações privadas, permitindo a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais quando os pedidos são acolhidos.

5.
A equiparação entre organizações da sociedade civil e entes estatais ou grandes grupos econômicos revela-se inadequada sob os enfoques jurídico, ético e político, comprometendo os objetivos da Lei no 7.347/1985 de fomentar o acesso à justiça por meio da sociedade civil organizada.

6.
Diante da ausência de proveito econômico mensurável e da desproporcionalidade do valor da causa com o objeto da demanda, aplica-se o critério da equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, para fixação dos honorários, levando-se em conta o zelo profissional, o tempo de tramitação, a natureza e a complexidade da causa.

IV.
Dispositivo

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Não se aplica o princípio da simetria previsto no art. 18 da Lei no 7.347/1985 às ações civis públicas propostas por entidades privadas sem fins lucrativos,
sendo devida a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais quando os pedidos são acolhidos.

2. Na ausência de proveito econômico mensurável ou quando o valor da causa não reflete o benefício obtido, a fixação dos honorários deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.347/1985, art. 18; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
962.250/SP; STJ,
AgInt
no
REsp
2.105.632/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
6.5.2024; STJ,
REsp
1.986.814/PR,
DJe
18.10.2022; STJ,
REsp
2.084.038/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
17.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível
interposta
contra
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada com fulcro na Lei n. 7.347/1985, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Câmara Municipal
de Várzea Grande à obrigação de c
riar portal da transparência ou outro canal equivalente em seu sítio eletrônico;
i
nstituir serviço de informações ao cidadão, em local apropriado;
p
ublicar periodicamente seu
lotacionograma
e
;
d
isponibilizar a legislaçã
o municipal no sítio eletrônico.

A sent
ença deixou de condenar a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que, pela aplicação analógica do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, não vislumbrada má-fé da requerida, descabia a condenação.

Inconformad
a, a parte autora
interpôs recurso de apelação, visando exclusivamente
a
reforma da sentença quanto à omissão de condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega que a jurisprudência dominante, inclusive no STJ, é firme no sentido de que cabe fixação de verba sucumbencial quando a ação civil pública é proposta por entidade privada sem fins lucrativos, como no caso dos autos.

Contrarrazões não foram apresentadas.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso, acompanhando o entendimento consolidado dos Tr
ibunais Superiores no sentido de

cabimento
de honorários em favor da parte autora, mesmo em sede de ACP, desde que preenchidos os requisitos legais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação civil pública ajuizada por entidade privada sem fins lucrativos.

A sentença recorrida
deixou de fixar honorários
, com base na aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, sob o argumento de ausência de má-fé da parte ré.

Confere-se (Id. 254712164):

“
Por incidência simétrica do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, sem de custas, despesas processuais e verba honorária, eis que não caracterizada a má-fé da
requerida.
”

O
referido
artigo 18
,
da Lei n. 7.347/1985
, estabelece o
seguinte
:

"
nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários advocatícios, custas e despesas processuais
".

Ao interpretar esse dispositivo legal, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
962.250/SP, firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a ação civil pública é proposta por pessoa jurídica de direito público, também não é cabível a imposição de honorários advocatícios à parte requerida, salvo se demonstrada má-fé. Isso porque, segundo o STJ, “
em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985
”.

Todavia, em precedentes mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem afastado a aplicação do princípio da simetria nas ações civis públicas ajuizadas por associações e fundações de natureza
“
privada
”
, reconhecendo, em caso de procedência do pedido, o direito à percepç
ão de honorários sucumbenciais, como é o caso da recorrente.

É o que ser verifica nos julgados a seguir
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. REGRA INAPLICÁVEL A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo
n.
3/2016/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, por respeito ao princípio da simetria, se o autor da ação civil pública, qualquer legitimado ativo que seja, não está obrigado ao pagamento de verbas sucumbenciais, tampouco a parte requerida, em caso de procedência da ação e desde que ausente a má-fé, estará obrigada ao pagamento de honorários sucumbenciais.
3 .
Contudo, essa orientação não se aplica às associações e fundações de direito privado, pois, do contrário, barrado estaria, de fato, um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Acrescenta-se, ainda, que não seria razoável, sob enfoque ético e político, equiparar ou tratar como "simétricos" grandes grupos econômicos/instituições do Estado e organizações não governamentais (de moradores, ambientais, de consumidores, de pessoas com necessidades especiais, de idosos,
etc
). (
REsp
1 .796.436/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019,
DJe
18/06/2019).
4 .
Agravo interno
provido.
”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2105632 SC 2023/0345555-1, Relator.: Ministro
Benedito Gonçalves
, Data de Julgamento
T
1
–

Primeira Turma
, Data de Publicação:
DJe
6
.
5
.
2024)

“
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não cabe a condenação em honorários advocatícios do requerido em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei no 7.345/1985 (
EAREsp
962.250/SP).

4. Tal orientação não se aplica, todavia,
às ações civil
públicas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja, de viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Ademais, não seria razoável, sob o enfoque ético e político, equiparar grandes grupos econômicos ou instituições do Estado com organizações não governamentais sem fins lucrativos (de moradores, de consumidores, de pessoas com necessidades ambientais, de idosos, ambientais, entre outras).

(STJ -
REsp
: 1986814 PR 2022/0052463-5, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18
.
10
.
2022)

D
iante disso
, considerando que a presente ação civil pública foi proposta por entidade privada sem fins lucrativos e teve seus pedidos acolhidos, mostra-se aplicável o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar, nessa hipótese, o princípio da simetria previsto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985, sendo devida, portanto, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora.

Em relação à fixação dos honorários, considerando
que a condenação (obrigação de fazer) não possui proveito econômico efetivo e o valor da causa não guarda relação com o objeto da demanda, impõe-se a fixação apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC), conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça
:

“
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da ausência de proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade
”
(STJ -
REsp
: 2084038 SP 2023/0235249-1, Relator.: Ministra
N
ancy
A
ndrighi
, T3 -
T
erceira
T
urma
,
DJe
17
.
5
.
2024)

Com
esse fundamento
, considerando
o zelo do profissional, o tempo de tramitação do feito, a natureza da causa e o grau de complexidade, fixo-os no valor
de R$ 5.000,00,
nos termos do art. 85, §
§ 2
o
e 8o,
do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
para condenar a parte
requerida
a pagar à parte
requerente
honorários
de sucumbência, que fixo e
m R$ 5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025